Tribunal: TJBA
Processo: 8042273-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042273-66.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANE MIOTTO NEMER Advogado(s): ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, LUIZ FELIPE FERNANDES FLAUZINO LIMA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Ausência de inércia do exequente. Paralisação decorrente de mecanismos da Justiça. Prescrição intercorrente. Inocorrência. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na qual a agravante alega de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, sob fundamento de que a paralisação do feito decorreu de fatores inerentes ao trâmite judicial, e não de desídia do exequente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em saber se o longo período de paralisação do processo caracteriza prescrição intercorrente, notadamente diante da ausência de intimação do exequente para promover atos processuais. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente exige, cumulativamente, o decurso do prazo prescricional e a inércia injustificada do credor. 4. Dos autos originários não se verifica qualquer intimação dirigida ao exequente para impulsionar o feito durante o período de estagnação, o que afasta a caracterização de desídia. 5. A demora na citação e no regular andamento processual, quando atribuível ao mecanismo judicial, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ. 6. A jurisprudência dos tribunais estaduais e do Superior Tribunal de Justiça reitera que a paralisação do processo, quando não imputável ao credor, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente se configura quando comprovada a inércia injustificada do exequente. 2. A ausência de intimação para impulsionar o feito e a demora atribuível aos mecanismos da Justiça impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.” Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp 929024/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 23.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n. 8042273-66.2025.8.05.0000, em que é recorrente ELIANE MIOTTO NEMER e recorrido o BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora